Tribunal: STF
Processo: RE 86033
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EMPATE NA VOTAÇÃO, COM O VOTO DO PRESIDENTE DO
GRUPO DE CÂMARAS. CASO EM QUE SE APLICA A PARTE FINAL DO PRA. DO
ART. 615 CPP, VEDADA A CONVOCAÇÃO DE JUIZ PARA PROFERIR VOTO DE
DESEMPATE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS, CONCEDENDO-SE, POREM, DE
OFICIO, ORDEM DE HABEAS CORPUS (CPP. ART. 654, PAR. 2, E REGIMENTO
DO STF, ART, 188, II).